Tribunal: TJES
Processo: 5008698-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DULCINEA ROCHA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008698-69.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: DULCINEA ROCHA SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6905537).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese;
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia;
b)
regularidade da contratação do empréstimo consignado e expressa autorização para desconto em conta corrente;
c)
validade e ciência da parte recorrida em relação à taxa de juros aplicada, forma de pagamento, número e valor das parcelas;
d)
reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral
.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é cabível a renegociação do contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em audiência, o banco apresentou a seguinte proposta: a quitação de contrato de nº 414714708, mediante quitação de 20 parcelas mensais no valor de R$281,00 através de boleto bancário
.

Mantive um diálogo humano com a requerente, momento em que reclamou da sua situação financeira e que não havia possibilidade de aceitar a proposta do banco, tendo em vista que é aposentada, recebe um salário mínimo como provento, é uma pessoa semianalfabeta e possui outros empréstimos com descontos que atinge o mínimo existencial, isto é, o necessário para a sua sobrevivência.

Nesta perspectiva investigatória, não tenho dúvida de que parcelamento de débito é um direito potestativo do credor, em outras palavras, a princípio, o juiz não pode impor parcelamento de débito ao credor. Contudo, em determinadas circunstâncias, o juiz tem o dever de solucionar este problema, na medida em que a requerente pretende efetuar o pagamento do seu débito, e manifestou quanto ao pagamento de R$ 200,00 por mês.

Assim, procedo ao parcelamento no valor de R$ 5.600,00, valor este obtido na proposta apresentada pelo banco, em audiência, com a multiplicação do valor de R$ 281,00 por 20 parcelas, no valor da prestação de R$ 200,00, em 29 parcelas, por meio de boleto bancário, emitido pelo banco, devendo estabelecer o dia de cada mês para o efetivo pagamento.

Com efeito, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas trazidas à espécie, em especial o disposto no art. 6º da Lei nº 9.099/95
[1]
, entendo que o juízo de origem agiu com acerto ao promover a mitigação do princípio da autonomia de vontade, em prol do equilíbrio financeiro da relação contratual em comento e da efetiva possibilidade econômica da parte recorrida/consumidora (aposentada, recebendo um salário mínimo como provento, além de possuir outros empréstimos com descontos que atinge o mínimo existencial).

Além do mais, é sabido que o pagamento de parcelas de empréstimos debitadas diretamente do benefício previdenciário ou conta bancária do consumidor não pode comprometer mais de 30% do total dos seus proventos, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a revisão contratual de acordo com o estabelecido na sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)